Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora apelante em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão quanto à tese de que não há nos autos qualquer prova de que a embargante tenha proferido agressões verbais contra a embargada, inexistindo sequer um documento que corrobore tal entendimento, e que, por outro lado, há vasta documentação que comprova as alegadas perseguições, a imputação de notícias falsas de crime, o envio de mensagens, a realização de filmagens irregulares e a prática de outras condutas pela embargada, além dos fatos novos que foram indevidamente rejeitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata o vício de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Na espécie, inexiste o apontado vício de omissão, porquanto o colegiado se manifestou de maneira exaustiva e fundamentada, indicando expressamente que a dinâmica fática extraída das provas dos autos — mormente dos Boletins de Ocorrência — materializa um cenário cristalino de agressões verbais mútuas e falta de urbanidade recíproca, o que impede a caracterização de conduta ilícita de forma unilateral ou exclusiva da parte embargada. O decisum embargado registrou também que as captações de imagem promovidas pela recorrida consubstanciam exercício regular de direito, respaldado pela liberdade de expressão, conforme o art. 5o, incisos IV e X, CF/1988, uma vez que se destinavam à documentação de infrações às normas condominiais afetas ao bloqueio de áreas comuns de estacionamento, sem o intuito primário e exclusivo de macular a honra alheia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.